Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0708847-07.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: FABIO FERRAZ CUNHA, KELLEN PATRICIA RODRIGUES MATEUS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Fábio Ferraz Cunha e Kellen Patrícia Cunha contra o v. Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado n. 0749447-56.2024.8.07.0016, para afastar a indenização por danos morais, conforme sintetiza a ementa seguinte (Id. 69656571): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DEILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PACOTE. PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI 14.046/20.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 5.571,48, a título de indenização por danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00, para cada autor, em reparação por danos morais. 2. Na origem, os autores, em razão da emenda de ID 67318429, ajuizaram ação em que pretendem acondenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 5.571,48, a título de indenização por danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00 para cada autor, em reparação de danos morais. Narraramque, em 27/10/2019, adquiriram pacote de viagem com passagem e hotel, para o trecho Brasília/DF – Orlando/EUA, por meio do sítio da ré Submarino, pelo valor de R$ 5.571,48, para o período de 22 a 27/05/2020. Argumentaram que, em razão da pandemia, receberam e-mail da ré Copa informado o cancelamento da viagem e ofertando a remarcação até 31/12/2021, ocasião na qual remarcaram para 23/11/2021. Afirmaram que, em 29/09/2021, a companhia aérea ré informou novo cancelamento deixando de enviar as opções de remarcação, ocasião em solicitaram o cancelamento e reembolso. Discorreram que entraram em contato com as agências de viagens rés, contudo lhes foi informado que não seria possível o reembolso. Argumentaram que a companhia aérea reembolsou a ré CVC, contudo os valores não foram repassados aos autores. Sustentaram que houve falha na prestação do serviço e que suportaram danos materiais e morais. 3.Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 67318477 e 67318478).Foram ofertadas contrarrazões (ID 67318485). 4.A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de ilegitimidade passiva da primeira e segunda requeridas e na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, as agências de viagenssuscitarampreliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as reservas foram realizadas e que eventuais danos devem ser reparados pelas responsáveis pela prestação do serviço de transporte aéreo e hospedagem. No mérito, alegaram que o cancelamento da viagem ocorreu no período da pandemia de COVID-19, que atuam somente como intermediárias de serviços de viagem e que não possuem ingerência sobre os fatos gerados pelos fornecedores. Argumentaram que o inadimplemento contratual decorreu de motivo de força maior, afastando o dever de reparação dos danos materiais e morais. Defendem que os aborrecimentos da vida cotidiana não justificam o pagamento de indenização por danos morais, bem como que a Lei no 14.046/2021 afastou a incidência de reparação moral. Sustentaram que o valor da indenização por danos morais não observou a razoabilidade e a proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa. Requereram a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização a título de danos morais. 5.A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. 6.Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Conforme narrado pela própria recorrente em sede recursal, as agências participaram da relação de consumo como intermediadoras da aquisição de passagem aérea e de hospedagem, obtendo proveito econômico. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7.Conforme jurisprudência do STJ, as agências de viagens e empresas similares respondem solidariamente apenas quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. No caso, restou comprovado a comercialização de pacote de viagem, incluindo transporte aéreo e hospedagem, conforme voucher de ID 67318416. Logo, as recorrentes devem responder de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço. 8.No processo em análise restou incontroversoque os autores adquiriram pacote de viagem comercializado pelas empresas recorrentes (ID67318416) e que o cancelamento decorreu dos efeitos da pandemia de COVID-19. Os recorridos comprovaram que o cancelamento da passagem remarcada para 11/2021 ocorreu em 29/09/2021, ou seja, dentro do período previsto no artigo 3o da Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021).O e-mail datado de 06/08/2022 (ID 67318421) denota que os consumidores realizaram tempestivamente a solicitação de restituição do valor pago, dentro do prazo de 12 meses contados a partir do cancelamento do voo. Por sua vez, o e-mail datado de 23/08/2022 (ID 67318423) comprova que os autores não obtiveram êxito no reembolso dos valores pagos, restando evidente a falha na prestação dos serviços. Assim, devem as recorrentes responder solidariamente pelos danos materiais no importe de R$ 5.571,48. 9.Quanto ao dano moral, no caso dos autos, os fatos ocorreram após o decreto de pandemia mundial, cujo cenário nenhuma das empresas e fornecedores de serviço estavam preparados para lidar com a situação completamente atípica experimentada, de maneira que o cancelamento e a negativa de remarcação no período não decorreram de má-fé ou desídia por parte da recorrente. Quanto à demora no reembolso dos valores pagos, nos termos do art. 5o da Lei no 14.046/20, cancelamentos ou adiamentos em período da pandemia da COIVD-19, caracterizam caso fortuito ou de força maior, não sendo cabíveis reparações por danos morais. Ademais, não houve demonstração de efetivo dano à dignidade dos autores que afetassem suas honras, imagens ou subsistência. Dano moral não configurado. 10.Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade rejeita. No mérito, parcialmente provido para afastar a fixação do dano moral. Sentença mantida em seus demais termos. 11.Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1962313, 0749447-56.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Discorrem os Reclamantes que adquiriram pacote de viagem nas empresas Submarino Viagens Ltda. e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens Ltda., que foi cancelado e remarcado várias vezes em decorrência da pandemia da Covid-19, sem que tivessem controle das datas. Registram que solicitaram o reembolso dos valores pagos, mas as Reclamadas lhe negaram esse direito, alegando que o serviço era "não reembolsável.” Alegam que a Turma Recursal, em confronto com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastou a indenização por danos morais, sob o argumento de que o caso se configura caso fortuito ou força maior. Asseveram que a negativa de reembolso e a demora injustificada configuram falha grave na prestação de serviços, gerando abalo à esfera extrapatrimonial dos consumidores. No mérito, pedem o provimento da Reclamação para que seja anulado o Acórdão referido. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (g.n) O art. 988 do CPC também enumera as hipóteses em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” O caso em exame não se amolda às hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. Ocorre que os Reclamantes alegam que o Acórdão diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser devida indenização por danos morais em caso de recusa abusiva de reembolso, acrescidas de reiteradas remarcações de serviço. Sucede que, para que a reclamação seja processada é necessário que haja divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. Nota-se que os Reclamantes utilizam a Reclamação como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Tribunal de Justiça. Todavia, esta esta Câmara de Uniformização firmou o entendimento de que não cabe reclamação nos casos em que a parte reclamante quer fazer prevalecer jurisprudência sem eficácia vinculante. A propósito, cito os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pelo Colegiado reclamado. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1180774, 20180020079456RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 426) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSENCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PARADIGMA. I - À Câmara de Uniformização competirá apreciar e julgar a reclamação que visar dirimir divergência entre acórdão e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, quando a decisão for oriunda de Turma Recursal, o que não ocorre no caso em apreço. II - Não havendo qualquer similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiaram os acórdãos reclamado e paradigma, não há como se sustentar a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1175652, 20180020068983RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Págs.: 1.543-1-544. Trago à colação, ainda, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Concluo que os Reclamantes utilizam a via inadequada para externar o seu pleito. Assim, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a Reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora